Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 107468-20.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA ROSA
PACIENTE: JOELSON ALVES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joelson Alves da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Execução Penal de Cuiabá, no executivo de pena n. 1639-22.2015.811.0042 (cód. 387567).
Em suas razões assevera que: 1) o paciente está recolhido na Penitenciária Central do Estado e é portador de “pressão alta, instabilidade pressórica e hemorroidas crônica”; 2) diante da pandemia de covid-19 – que pode agravar a condição de saúde do paciente –­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ele ser posto em liberdade, ou alternativamente, em prisão domiciliar; 3) tanto o CNJ, como o Governo Estadual, expediram normativos visando diminuir o risco de contágio nos presídios; 4) os remédios que faz uso e os artigos de higiene são fornecidos pela família do reeducando, que “enfrenta dificuldades para visitar o preso” (Id. 38240476).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.
Nesse sentido:
[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (AgRg no HC 446.612/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo.
De outro giro, não identifico ilegalidade a ser reparada.
De acordo como atestado de pena que instrui os autos, observo que o paciente foi condenado a 38 (trinta e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Id. 38240497), e cumpre pena em regime fechado.
Conquanto o impetrante descreva diversas circunstâncias relacionadas à pandemia causada pelo vírus covid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao caso em exame.
Esclareço que o paciente não se encontra na faixa etária critica, pois nascido em 18-5-1973 (Id. 38240497).
Nada indica que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
De fato, o único atestado médico trazido aos autos, registra que ele “apresenta queixas clinicas compatíveis com doença hemorroidária”, e que “deve ser avaliado pelo cirurgião/proctologista” (Id. 38240484).
Se não bastasse, nos autos nada indica que a situação do paciente foi submetida ao juízo da execução penal, o que importaria em verdadeira supressão de instância.
Nessas condições e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da condição médica do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Desse modo, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.